Tribunal: STF
Processo: Rcl 6313
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-22
Data de publicação: 2011-06-22

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Indenização de funcionário público aposentado por férias e licença-prêmio não usufruídas. 3. Decisão reclamada cujos fundamentos não se amoldam aos limites do decisum- paradigma desta Corte. 4. Jurisprudência da matéria assentada. 5. Agravo regimental não provido.